Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712144-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARCOS QUIRINO PASSOS, MARIA ALVICE ALVES DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEAO, MARTA LUCIA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARCOS QUIRINO PASSOS, MARIA ALVICE ALVES DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEÃO, MARTA LUCIA RODRIGUES contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 45252555). Preparo recolhido (ID 45266285). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator